Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-78.2016.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001786-78.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON RIBEIRO - CPF: 567.150.641-72 (APELADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), IRES DE JESUS COELHO ARAUJO - CPF: 603.709.981-20 (APELANTE), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), EDILSON DEGE JUNIOR - CPF: 044.249.601-02 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS SCATAMBULI - CPF: 537.883.701-49 (APELANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), IRES DE JESUS COELHO ARAUJO - CPF: 603.709.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSOS DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NÃO CONHECIDOS, E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RECURSOS DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NÃO CONHECIDOS
–
DESERÇÃO
– RECURSO DA SEGURADORA – LITISDENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – EFEITOS DA LEI No 6.024/74 – SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA E HABILITAÇÃO DO CRÉDITO – ACOLHIMENTO – MÉRITO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS E MANTIDOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA (SÚMULA 54/STJ) – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL –
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

Impõe-se o não conhecimento dos recursos de apelação quando as partes, após pleitearem a gratuidade da justiça e serem intimadas pelo juízo ad quem para comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo, deixam transcorrer o prazo
in albis
. Inteligência do art. 1.007,
caput
, do CPC.

A decretação de liquidação extrajudicial da seguradora atrai a incidência do art. 18, alínea "d", da Lei no
6.024/74, impondo-se a suspensão da fluência dos juros moratórios a partir da data do respectivo decreto, até o pagamento integral do passivo. A suspensão não alcança a correção monetária, por consistir em mera recomposição do valor da moeda. Ademais, a satisfação do crédito em face da massa liquidanda deve ocorrer mediante habilitação no Quadro Geral de Credores.

Age com culpa exclusiva o condutor que, desrespeitando as regras de trânsito (art. 44 do CTB), adentra em via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de motocicleta. Inexistência de provas de excesso de velocidade ou desatenção da vítima a justificar a tese de culpa concorrente.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequada, proporcional e razoável diante da gravidade do sinistro, que resultou em perda de consciência da vítima, múltiplas fraturas (rádio distal e metacarpo), necessidade de cirurgia e afastamento de suas atividades laborais.

Comprovado documentalmente (recibos e histórico de diárias) que a vítima, atuante como jornalista/empresário do ramo de notícias, deixou de auferir renda durante o período de convalescença, é devida a reparação material a título de lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil.

Em casos de acidente de trânsito, a responsabilidade civil do causador do dano perante a vítima é de natureza extracontratual (aquiliana). Logo, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, conforme inteligência da Súmula no 54 do STJ
;
e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No
1001786-78.2016.8.11.001
5

APELANTES:

IRES DE JESUS COELHO ARAUJO, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, ROBERTO CARLOS
SCATAMBULI

APELADO:

EDSON RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s, sucessivamente,
por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S
/
A
(
em liquidação judicial
),
ROBERTO CARLOS
SCATAMBULI
e
IRIS DE JESUS COELHO ARAUJO

(requeridos)
,

em contra sentença proferida pelo MMo Juiz Cleber
Luis
Zeferino de Paula
, da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de
Reparação
de
Danos
e
Acidente
de
Trânsito
no 1001786-78.2016.8.11.0015, ajuizada por
EDSON RIBEIRO
, que julgou procedentes em parte os pedidos, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$15.000,00
(quinze mil reais)
a título de danos morais
, atualizado com juros de mora de 1%, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir do arbitramento
e R$7.200,00
(sete mil e duzentos reais)
a título de danos materiais,
atualizado com juros de mora de 1%, a partir
da citação
e correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir do
desembolso
, e julgou procedente a lide secundária
,
condenando a seguradora

litisdenunciada
a ressarcir a parte requerida respeitados os limites da apólice, fixando custas e honorários advocatícios em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação, sendo que a exigibilidade em relação à Nobre Seguradora
restou suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça, concedida em sede de embargos de declaração.

Em suas razões recursais, a apelante
Nobre Seguradora do Brasil S
/
A
requer, preliminarmente, a observância de sua liquidação extrajudicial, postulando a suspensão da fluência de juros de mora e correção monetária sobre eventual condenação, bem como o levantamento de medidas constritivas e a necessidade de habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores.

No mérito, alega a inexistência de responsabilidade civil objetiva por ausência de nexo causal, atribuindo culpa exclusiva à vítima.

Argumenta ser necessária a redução do valor indenizatório a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e em descompasso com a razoabilidade.

Impugna a condenação por danos materiais (lucros cessantes), afirmando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivamente o prejuízo financeiro.

Defende, ainda, que por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios e a correção monetária sobre os danos morais devem fluir a partir da data do arbitramento ou, subsidiariamente, a partir da citação, e não do evento danoso.

Requer, ao final, o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, o seu provimento para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos ou, pelo princípio da eventualidade, a redução dos danos morais, o afastamento dos lucros cessantes, a readequação do termo inicial dos juros e a declaração de não fluência de juros e correção monetária até o pagamento integral de seu passivo administrativo, invertendo-se a sucumbência (I
d.
205021519).

O apelante
Roberto Carlos
Scatambuli
pugna, de início, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Suscita a nulidade da sentença por absoluta ausência de fundamentação quanto aos motivos de sua condenação solidária.

Alega sua ilegitimidade passiva para figurar no feito, argumentando que é apenas o proprietário do ônibus, o qual havia sido cedido ao corréu Iris de Jesus Coelho Araújo por meio de contrato de arrendamento.

Defende que o arrendamento afasta o controle operacional sobre o bem e a relação de preposição, não havendo que se falar em responsabilidade solidária com base no artigo 932 do Código Civil, bem como inexistir culpa "in
eligendo
" ou "in vigilando", visto que o condutor era habilitado e capaz.

Ao final, requer a concessão da justiça gratuita e o provimento do recurso para anular a sentença por ausência de fundamentação ou, alternativamente, reconhecer sua ilegitimidade passiva, afastando qualquer responsabilidade solidária, com a condenação do apelado aos ônus de sucumbência (I
d.
206576097).

Por sua vez, o recorrente
Iris de Jesus Coelho Araujo
pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, defende o reconhecimento da culpa concorrente do apelado, sustentando que o abalroamento ocorreu na lateral esquerda traseira de seu ônibus quando este já havia cruzado quase a totalidade da via, afirmando que o condutor da motocicleta estava desatento e em velocidade incompatível, circunstância que exige a redução proporcional da condenação nos termos do art. 954 do Código Civil.

Alega que o montante fixado por danos morais é exorbitante e causa enriquecimento sem causa, devendo ser reduzido considerando a assistência que prestou à vítima e sua capacidade econômica.

Insurge-se contra os lucros cessantes, argumentando que o apelado não atua sozinho, mas possui uma empresa com equipe própria, não possuindo os recibos juntados força fiscal para comprovar perda de renda efetiva.

Requer, ao final, a concessão da justiça gratuita e o provimento do apelo para reconhecer a culpa concorrente da vítima com a consequente redução dos danos morais, e a total improcedência do pedido de lucros cessantes, com a condenação do apelado nos ônus de sucumbência (I
d.
206590889).

Em sede de contrarrazões, o apelado
Edson Ribeiro
impugna, inicialmente, os pedidos de justiça gratuita formulados por Roberto Carlos e Iris de Jesus, alegando falta de provas da hipossuficiência e requerendo a intimação de ambos para recolhimento do preparo sob pena de deserção.

Quanto ao apelo da Seguradora, defende sua legitimidade e responsabilidade solidária (Súmula 537/STJ), a adequação do valor fixado aos danos morais, a correta aplicação dos juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a devida comprovação dos lucros cessantes, rechaçando também a pretensão de suspensão da ação de conhecimento devido à liquidação extrajudicial.

Em relação a Roberto Carlos, reafirma que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo terceiro a quem confiou a direção.

Sobre o apelo de Iris, rechaça a tese de culpa concorrente, indicando a confissão do condutor de que avançou a via preferencial, defende a razoabilidade da condenação moral ante a gravidade das lesões e mantém a higidez do pedido de lucros cessantes, posto que exercia as atividades pessoalmente.

Requer, ao final, a intimação dos apelantes Roberto e Iris para o recolhimento das custas processuais sob pena de deserção, o recebimento das contrarrazões com o consequente improvimento de todos os recursos interpostos, a manutenção integral
da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais (I
d.
207588297).

Registra-se, por oportuno, certidão nos autos atestando que os apelantes Iris e Roberto deixaram decorrer o prazo
in albis
sem a comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo estipulado em despacho prévio.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab
initio
, impõe-se a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes Roberto Carlos
Scatambuli
e Iris de Jesus Coelho Araujo pugnaram pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em suas respectivas razões recursais.

Contudo, intimados pelo juízo
ad quem
para colacionarem documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência financeira ou, alternativamente, procederem ao recolhimento do preparo, ambos deixaram transcorrer o prazo in albis, conforme atestado por certidão exarada nos autos.

Desse modo, ante a inércia dos recorrentes em regularizar o preparo recursal, que constitui requisito extrínseco de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento dos recursos interpostos por Roberto e Iris, em decorrência da manifesta deserção, nos estritos termos do artigo 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, conheço do apelo interposto pela Nobre Seguradora do Brasil S
/
A, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo a recorrente beneficiária da justiça gratuita deferida na origem.

Adentrando ao mérito de sua insurgência
, i
nicialmente, rechaça-se a alegação de ausência de nexo causal ou de culpa exclusiva/concorrente da vítima na dinâmica do sinistro.

O acervo probatório carreado aos autos, com especial destaque para o Boletim de Ocorrência e para a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, demonstra de forma indene de dúvidas que o condutor do ônibus, veículo segurado pela apelante, desrespeitou a sinalização e invadiu a via preferencial (Avenida das Itaúbas) pela qual trafegava o autor em sua motocicleta.

A inobservância do dever de cautela imposto pelo artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro — que exige prudência especial e velocidade moderada ao aproximar-se de cruzamentos — constitui a causa primária, eficiente e determinante para a ocorrência da colisão.

Não há nos autos qualquer elemento concreto que indique excesso de velocidade ou desatenção por parte do motociclista que transitava em sua via de direito, ônus probatório que incumbia aos réus, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, afasta-se peremptoriamente a tese de culpa concorrente, mantendo-se o dever de indenizar calcado na responsabilidade civil por ato ilícito.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – CULPA
EXCLUSIVA DO REQUERIDO
– APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – EXCESSO DE VELOCIDADE DA AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO – CULPA CONCORRENTE – AFASTADA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR A CULPA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou incontroverso que a autora trafegava pela via preferencial e que o apelante, condutor da camionete, não adotou as cautelas redobradas para efetuar o cruzamento, desrespeitando o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
. É presumida a culpa do condutor do veículo que ingressa em via preferencial e atinge veículo que por ela trafegava, causando acidente de trânsito. Se alegação de culpa da vítima não encontra respaldo nas provas carreadas aos autos, tampouco o alegado excesso de velocidade da parte autora, não há que se falar em culpa concorrente. O fato
da
autora não possuir habilitação para conduzir veículo, não obstante configurar infração administrativa, não implica, por si só, na presunção de culpa pelo evento, o que deve vir comprovado nos autos sua efetiva contribuição para o resultado. O quantum indenizatório por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença
.
”
(TJ-MT 10000971220198110106 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE
ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

Ultrapassada a questão da culpabilidade, a insurgência da seguradora quanto ao valor arbitrado a título de danos morais também não merece prosperar.

A apelante sustenta que o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) seria exorbitante e desproporcional.

Contudo, é cediço que a fixação da indenização extrapatrimonial deve pautar-se pelo prudente arbítrio do magistrado, observando a dupla finalidade da condenação: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e desestimular o ofensor à reiteração da conduta negligente.

No caso em apreço, o autor suportou abalos que transcendem o mero dissabor cotidiano.

Conforme os laudos médicos e prontuários colacionados, em decorrência do violento impacto, a vítima restou desacordada, sofreu fratura cominutiva de rádio distal direito e fratura do 4o metacarpo, necessitando de intervenção cirúrgica, prolongado tratamento de saúde e afastamento de suas atividades laborais cotidianas.

Diante da gravidade das lesões à integridade física e do inegável trauma psicológico suportado, o quantum de
R$15.000,00
(quinze mil reais)
afigura-se plenamente razoável e proporcional, não caracterizando, sob nenhuma ótica, enriquecimento sem causa do ofendido.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO GRAVE – AMPUTAÇÃO DA PERNA
ESQUERDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA AUTORA COM VEÍCULO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO –
DANO MORAL
E ESTÉTICO
CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O proprietário de automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que estava na direção do veículo, por ser hipótese de culpa in vigilando da coisa. O condutor do veículo que invade a via preferencial e colide com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Considerando parcialmente comprovados os danos materiais, o valor comporta redução. Os lucros cessantes devem ser mantidos, pois, com a venda repentina do imóvel, realizado para custear tratamento médico, é presumível a perda material, que foi fixado com muita razoabilidade. A amputação de um membro gera o dever de indenizar pelo dano estético, sendo de rigor a manutenção da indenização fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais).
Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização também não comporta redução
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001099-38.2010.8.11.0045, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2023)

De igual modo, a tentativa da seguradora de afastar a condenação por danos materiais, consubstanciados em lucros cessantes no importe de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), carece de substrato fático e jurídico.

A indenização por lucros cessantes, a teor do artigo 402 do Código Civil, visa recompor aquilo que a vítima razoavelmente deixou de lucrar em virtude do ato ilícito.

Diferentemente do que defende a recorrente, o autor desincumbiu-se a contento do seu ônus probatório ao colacionar recibos e demonstrativos das diárias que auferia no exercício de sua profissão como jornalista e empresário do ramo de notícias.

Restou evidenciado que, em razão da convalescença exigida pelas fraturas oriundas do acidente, o requerente viu-se impossibilitado de exercer seu labor pessoal de captação e edição de imagens, experimentando efetiva diminuição de sua renda.

A seguradora, por sua vez, limitou-se a apresentar impugnações genéricas, sem trazer aos autos qualquer prova capaz de desconstituir a veracidade dos documentos apresentados pelo autor, razão pela qual a reparação material deve ser mantida nos exatos termos em que prolatada.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – PROPRIETÁRIO FORMAL DO VEÍCULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA – CONDUTOR – DIREÇÃO IMPRUDENTE – EVASÃO DO LOCAL – INDÍCIOS DE EMBRIAGUEZ – DANOS MATERIAIS –
LUCROS CESSANTES
– DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. A
alegação de ilegitimidade passiva da proprietária formal do veículo não subsiste quando ausente prova inequívoca da tradição do bem, sendo insuficiente a mera alegação de posse fática transferida. Aplica-se, ao caso, a responsabilidade solidária prevista no art. 942 do Código Civil, em consonância com a Súmula 132 do STJ. Comprovada a culpa do condutor pela manobra imprudente, consistente na invasão da contramão, e corroborada por indícios de embriaguez e evasão do local do acidente, é de rigor a responsabilização civil, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.
Demonstrado, por meio de documentos idôneos, o exercício da atividade profissional autônoma e o afastamento decorrente de fraturas, revela-se devida a indenização por lucros cessantes, com base no art. 402 do Código Civil.
O sofrimento físico, as intervenções médicas e as sequelas permanentes evidenciam lesão a direito da personalidade, ensejando reparação por danos morais, arbitrada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10080752220238110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTOCILETA AGUARDANDO SEMÁFARO ABRIR – COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA
DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE TRÁS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
LUCROS CESSANTES MANTIDOS
– DANO MORAL REDUZIDO – DANO ESTÉTICO CONFIGURADO – LESÃO NA FACE QUE CAUSOU DEFORMIDADE – QUANTUM REDUZIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, aquele que sofre a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.
Uma vez comprovados os gastos suportados, de deve ser mantida a indenização pelo dano material
. Incontroverso que a atividade exercida pelo autor foi prejudicada com o acidente provocado por culpa exclusiva da parte demandada, portanto, os valores apresentados a título de lucros cessantes devem ser mantidos. A lesão que modificou significativamente o rosto do autor, gera o dever de indenizar pelo dano estético, entretanto, a quantia fixada comporta redução para R$30.000,00 (trinta mil reais). Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização comporta redução para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). É possível a diminuição do percentual de honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, haja vista que remunera adequadamente os serviços prestados.
”

(TJ-MT - AC: 00122025420108110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Por fim, no que concerne aos consectários legais, a pretensão da apelante de alterar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais revela nítido equívoco conceitual.

A seguradora pugna pela incidência dos juros a partir da citação ou do arbitramento, fundamentando seu pedido na existência de responsabilidade contratual (apólice de seguro).

Todavia, confunde a relação firmada entre a seguradora e o segurado (esta sim, contratual) com a relação jurídica que deu origem ao dever de indenizar.

O liame estabelecido entre o autor (vítima) e o causador do dano ostenta natureza puramente extracontratual, decorrente de ato ilícito (responsabilidade aquiliana).

Destarte, incide perfeitamente ao caso o comando da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual.

A correção monetária, por sua vez, foi escorreitamente fixada a partir do arbitramento, em estrita obediência à Súmula no 362 do mesmo Tribunal Superior.

Assim, os parâmetros temporais estabelecidos na r. sentença encontram-se em perfeita harmonia com a jurisprudência pátria consolidada, não comportando qualquer reforma.

Neste viés:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR EM MANOBRA DE CONVERSÃO. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização
por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o autor, que sofreu lesões graves e ficou afastado do trabalho por longo período. O magistrado de primeiro grau fixou a indenização por danos materiais em R$ 2 .360,00 e por danos morais em R$ 10.000,00. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia cinge-se à adequação do valor arbitrado a título de danos morais, considerando-se a gravidade das lesões, o sofrimento emocional e o tempo de recuperação do autor. III. Razões de decidir. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos e o impacto na vida do autor, que sofreu fraturas graves, incluindo clavícula, costelas e bacia, além de perfuração pulmonar. 4. Tendo em vista o sofrimento e as limitações impostas ao autor, que permaneceu em recuperação por 10 meses, majora-se o valor da indenização por danos morais para R$ 20 .000,00. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00,
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)
. Tese de julgamento: "Em casos de acidente de trânsito com lesões graves e recuperação prolongada, a indenização por danos morais deve refletir a extensão dos danos e o sofrimento da vítima, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CC,
art
.
944; CTB,
arts
. 28 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10208093420218110015, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDENCIA – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO – CULPA INCONTESTE –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ
– PENSÃO MENSAL À VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – INCLUSÃO DO 13o SALÁRIO NA PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNICA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO. Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada que causou a morte da vítima, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do esposo da autora/apelante) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 100 .000,00 (cem mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor da indenização por danos morais deve ter como termo inicial a data do evento danoso, conforme enuncia a Súmula 54 STJ Segundo o entendimento do STJ
, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito
tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. A ausência de comprovação de vínculo empregatício da vítima impede a inclusão, no cálculo da indenização, dos valores relativos ao décimo terceiro salário
.
”
(TJ-MT - AC: 10185518720218110003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)

Contudo,
o recurso da seguradora comporta provimento estritamente em relação aos efeitos jurídicos decorrentes de sua liquidação extrajudicial
.

Com efeito, e
stando a Nobre Seguradora submetida ao regime de liquidação extrajudicial decretado pela SUSEP, incide na espécie o comando normativo do artigo 18, alínea "d", da Lei no 6.024/74. Tal dispositivo determina a suspensão da fluência dos juros de mora contra a massa liquidanda enquanto não integralmente pago o passivo, ressalvando-se que tal suspensão atinge tão somente os juros moratórios a partir da data do respectivo decreto de liquidação, não abarcando a correção monetária, que constitui mera recomposição do poder aquisitivo da moeda.

Outrossim, em razão do referido regime especial que visa o tratamento isonômico entre os credores, o cumprimento da condenação imposta solidariamente à seguradora não poderá se sujeitar a atos constritivos patrimoniais diretos, de modo que a satisfação do crédito autoral, no limite da responsabilidade e da apólice da seguradora
litisdenunciada
, deverá ocorrer mediante a competente habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores da massa liquidanda.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LIMITES DOS EFEITOS DA LIQUIDAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VÍTIMA.
SUSPENSÃO DE JUROS E CORREÇÃO RESTRITA À SEGURADORA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher parcialmente embargos anteriores da seguradora em liquidação extrajudicial, determinou a suspensão de juros e correção monetária, a habilitação do crédito da vítima no quadro geral de credores e a impossibilidade de execução individual, além de reconhecer a procedência da lide secundária. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora alcançam a vítima, impedindo a execução integral do médico; (
ii
) saber se o crédito da vítima deve ser habilitado no quadro geral de credores da massa liquidanda; (
iii
) saber se a suspensão da fluência de juros e correção monetária prevista na L. 6.024/1974 incide sobre o médico, devedor solidário; e (
iv
) saber se a relação regressiva entre médico e seguradora interfere no direito da vítima de exigir o cumprimento integral da condenação. III. Razões de decidir 3. Os efeitos da liquidação extrajudicial limitam-se à seguradora e aos seus credores diretos, não alcançando a vítima que possui título judicial contra devedor solidário solvente. 4. A responsabilidade solidária do médico assegura
à vítima o direito de exigir integralmente a indenização, nos termos do art. 275 do CC, sendo inaplicável a obrigação de habilitar o crédito na massa liquidanda. 5. A suspensão de juros e correção monetária prevista no art. 18 da L. 6.024/1974 atinge apenas a seguradora, não produzindo reflexos sobre o médico, cuja responsabilidade permanece plena. 6. A lide secundária gera apenas relação interna entre segurado e seguradora, não restringindo a execução pela vítima contra o médico. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a aplicação dos efeitos da liquidação extrajudicial à vítima, permitir a execução integral contra o médico, afastar a habilitação do crédito no quadro geral de credores e restringir a suspensão de juros e correção monetária exclusivamente à seguradora. Teses de julgamento: 1. A liquidação extrajudicial da seguradora não afeta o direito da vítima de executar integralmente o médico, devedor solidário. 2. O crédito da vítima não se sujeita à habilitação no quadro geral de credores da massa liquidanda. 3.
A suspensão de juros e correção monetária prevista na L. 6.024/1974 aplica-se apenas à seguradora, não alcançando o médico
. 4. A relação regressiva entre segurado e seguradora não limita o direito da vítima de exigir a integralidade da condenação.
”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00015221720168110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 22/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/12/2025)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO SEGURADO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO
EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA –
SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO PASSIVO
– CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA – HABILITAÇÃO EM QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA QUE REQUER VIA PRÓPRIA E MOMENTO OPORTUNO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrada a ausência de culpa exclusiva do terceiro pelo acidente de trânsito e, estando comprovados o dano material e o nexo causal ensejadores do dever de indenizar, a seguradora responde de forma solidária pelo pagamento da condenação. 2.
Se a seguradora/
litisdenunciada
, condenada solidariamente a arcar com a reparação, está em liquidação extrajudicial, incide a correção monetária sobre o valor fixado, mas os juros de mora ficam suspensos, a partir da data da decretação da liquidação (art. 18, d, da Lei n.o 6.024/74), ressalvada a possibilidade de serem cobrados, se quitado, na íntegra, o passivo
. 3. A habilitação do crédito no quadro geral de credores, bem como a expedição de certidão de crédito, acaso necessária, demandam via própria e momento oportuno. 4. Recurso parcialmente provido.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008842-88.2016.8.11.0013, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS EM ALTA VELOCIDADE AO PASSAR EM QUEBRA -MOLAS – LESÃO NA COLUNA DE PASSAGEIRO – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PREJUÍZOS
MATERIAIS – AFASTAMENTO DO TRABALHO PARA TRATAMENTO MÉDICO – PROVA TESTEMUNHAL – REPARAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DE DECRETAÇÃO,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO PASSIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE – HABILITAÇÃO EM QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA QUE REQUER VIA PRÓPRIA E MOMENTO OPORTUNO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos que o ônibus passou em alta velocidade por quebra-molas e com isso a autora teve a coluna lesionada, a empresa de transporte coletivo responde civilmente pelos danos causados, e a Seguradora/
litisdenunciada
, solidariamente. Quando a situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento e provoca angústia, intranquilidade, insegurança, dentre outros sofrimentos psicológicos, é devida a indenização por danos morais (artigos 186 e 927 do Código Civil). E o valor fixado na primeira instância deve ser mantido quando é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
Se a Seguradora/
litisdenunciada
condenada solidariamente a arcar com a reparação está em liquidação extrajudicial, incide a correção monetária sobre o valor fixado, mas os juros de mora ficam suspensos a partir da data da decretação da liquidação (art. 18, d, da Lei n. 6.024/74), ressalvada a possibilidade de serem novamente cobrados se quitado na íntegra o passivo
. A habilitação do crédito no quadro geral de credores demanda via própria e momento oportuno.
”

(TJ-MT 00012555320098110015 MT, Relator.: RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por Roberto Carlos
Scatambuli
e Iris de Jesus Coelho Araujo, em virtude da deserção.

CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Nobre Seguradora do Brasil S
/
A, exclusivamente para determinar a suspensão da fluência dos juros de mora a partir da data da decretação de sua liquidação extrajudicial, bem como para determinar que, no tocante à seguradora, o crédito seja satisfeito via habilitação no Quadro Geral de Credores, mantendo-se, no mais, irretocável a r. sentença quanto à culpa pelo acidente, aos valores das indenizações por danos morais e materiais, e aos seus respectivos termos iniciais estipulados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026